Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-07.2021.8.11.0030
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001272-07.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRENTE), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (RECORRIDO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA CAMPOS RIBEIRO - CPF: 654.152.641-91 (RECORRIDO), I. R. - CPF: 060.902.441-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1001272-07.2021.8.11.0030

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Recorridos:
MOACIR RIBEIRO e IZABEL CRISTINA CAMPOS RIBEIRO.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS MEDIANTE PROGRAMA DE PONTOS E PAGAMENTO COMPLEMENTAR. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES UNILATERAIS DE VOO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE UM DOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (PROGRAMA DE PONTOS E COMPANHIA AÉREA). ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual os autores alegam ter adquirido passagens aéreas junto às requeridas. Sustentam, contudo, que houve diversas alterações no voo no dia anterior à viagem, sem prévia notificação, e que, ao chegarem ao aeroporto, foram informados de que não havia reservas em seus nomes, circunstância que lhes causou inúmeros transtornos.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.108,93 (mil cento e oito reais e noventa e três centavos), bem como de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, além da restituição de 19.530 (dezenove mil quinhentos e trinta) pontos utilizados na aquisição das passagens.

3.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como intermediador do programa de pontos. Sustenta que a falha na prestação do serviço foi imputável exclusivamente à companhia aérea GOL, o que configuraria excludente de responsabilidade por culpa de terceiro. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo.

4.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a definir se o recorrente SICREDI, na qualidade de gestor do programa de fidelidade por meio do qual parte das passagens foi adquirida, responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo que inviabilizou a viagem dos recorridos. A resposta é afirmativa.

6.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95, buscando solução justa e efetiva para o conflito submetido à apreciação jurisdicional. No caso em exame, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

7.

O recorrente, ao disponibilizar programa de pontos destinado à aquisição de produtos e serviços, inclusive passagens aéreas, integra, de forma indissociável, a cadeia de consumo
.
Beneficia-se economicamente da parceria firmada e se apresenta ao consumidor como participante direto da operação, assumindo, por conseguinte, os riscos inerentes à atividade desenvolvida
.

8.

O consumidor, ao contratar a viagem mediante a utilização de pontos vinculados ao programa SICREDI, deposita legítima confiança na segurança e na regularidade do serviço ofertado sob a chancela da marca.

9.

Desse modo, não prospera a tentativa do recorrente de afastar sua responsabilidade mediante a imputação exclusiva da falha à companhia aérea GOL
.

10.

A legislação consumerista, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, é expressa ao estabelecer que, havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente perante o consumidor
. Eventual discussão acerca da repartição interna de responsabilidades entre os fornecedores deve ser resolvida na via própria, por meio de ação regressiva, não podendo ser oposta à parte consumidora.

11.

A falha na prestação do serviço é manifesta e encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos acostados aos autos.

12.

Da analise dos autos, verifica-se que os recorridos planejaram viagem em família e, às vésperas do embarque, foram surpreendidos por sucessivas alterações unilaterais, desacompanhadas de comunicação adequada.

13.

As passagens dos recorridos Moacir e Izabella, adquiridas por intermédio do SICREDI (ID 323796390),
tiveram o voo originalmente contratado alterado na véspera da viagem
(IDs 323796398 e 323796399).

14.

A situação culminou no impedimento de embarque da recorrida Izabella, no aeroporto, sob a alegação de inexistência de reserva em seu nome no sistema da companhia aérea, frustrando integralmente a viagem programada
(Doc. 15, ID 323797354; Doc. 16, ID 323797355).

15.

As justificativas apresentadas pela companhia aérea, consistentes em “readequação da malha aérea” ou “mudança de sistema” (Doc. 12, ID 323797351),
configuram fortuito interno, por se tratarem de riscos inerentes à própria atividade empresarial de transporte aéreo e de comercialização de passagens por empresas parceiras
. Tais circunstâncias não têm o condão de romper o nexo causal, tampouco de excluir a responsabilidade dos fornecedores perante o consumidor, que não pode ser compelido a suportar os prejuízos decorrentes da desorganização operacional e da deficiência de comunicação entre as empresas envolvidas.

16.

Assim, no tocante aos danos morais, nota-se que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano.
A frustração de viagem familiar previamente planejada, em contexto de celebração do aniversário da filha, o desgaste ocasionado pelas alterações de última hora
e, por fim,
o constrangimento experimentado no aeroporto, em razão do impedimento de embarque
, evidenciam ofensa à esfera íntima dos consumidores, apta a caracterizar dano moral
in re ipsa.

17.

O valor da indenização fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

para cada recorrido
mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Atende, de forma satisfatória, à dupla finalidade da reparação civil, qual seja, compensar o sofrimento suportado pelas vítimas e conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

18.

Nesse contexto:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE EM APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Recorrida baseia suas alegações em telas sistêmicas, que desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficientes para comprovar a inexistência dos atos causadores dos prejuízos experimentados pela autora da ação, quais sejam, a antecipação injustificada do voo originalmente contratado e a negligência na comunicação deste fato à Recorrente.
Inexistente a prova de que a comunicação da alteração do voo se deu com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da viagem, tem-se constatada a falha na prestação do serviço e desobediência ao prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC. In casu, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, dado que a modificação inesperada do horário de voo evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação da Recorrente com a alteração de seus planos e a perda de um dia de estudo, somados à ansiedade, frustração e cansaço decorrentes da viagem de madrugada (contra a sua

vontade), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.
[...] (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1020257-40.2023 .8.11.0002, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023).”

19.

Assim, a sentença recorrida examinou corretamente os fatos e aplicou, de forma precisa, o direito incidente à espécie, não merecendo qualquer reparo.

20.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

21.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95)

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026